Tribunal: STF
Processo: ARE 1506352
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO RESPALDADA EM FUNDAMENTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS POSTAS NOS AUTOS, BEM COMO NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE A MATÉRIA. MULTA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MONTANTE DEMASIADAMENTE ELEVADO. DESPROPROCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).